Tribunal: TJMT
Processo: 1007806-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007806-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), DEONIR FINKLER - CPF: 386.941.900-87 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA - PEDIDO DE SEQUESTRO DO PRODUTO – CPC, ART. 301 - INADIMPLEMENTO INJUSTIFICÁVEL – DECISÃO QUE ORDENOU O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EQUIVALENTE AO PRODUTO NEGOCIADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 18 DA LEI No 8.929/1994 – CPR EMITIDA POSTERIORMENTE AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA OBJETO DO LITÍGIO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ASSEGURA A ENTREGA DO PRODUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 301 do CPC dispõe que a “
tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto,
sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”, exigindo, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, a presença de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (destaquei). 2. O depósito judicial do valor do produto funciona como garantia do pagamento do preço pela compradora, sendo possível o levantamento imediato do valor integral pelo vendedor, inclusive. 3. não há falar em impenhorabilidade do produto (soja) em observância ao disposto no
art. 18 da Lei no 8.929/1994, porquanto, a CPF foi emitida muito depois do contrato de compra e venda objeto do litígio, depois, o vendedor/devedor se obrigou a entregar o produto (soja), garantindo que o produto não foi dado em garantia a outros débitos
, cumprindo ao devedor assegurar a entrega do produto ao comprador independe da celebração de novos débitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007806-57.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEONIR FINKLER contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de

“Execução para Entrega de Coisa Incerta”
(Número Único 1002437-68.2021.8.11.0037), ajuizada contra o agravante por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o
“sequestro de 10.000 (...) sacas de 60kg (...) de soja em grãos da safra 2020/2021, depositados em nome do executado ou de terceiros, desde que oriundas das fazendas do executado, na forma postulada, nomeando a autora como fiel depositária, mediante prévio depósito judicial do valor dos grãos”
(cf. Id. no 53365845 dos autos de origem).

O agravante afirma que a liminar foi deferida sem a devida contraprestação contratual por parte da exequente, o que viola a norma do art. 476 do CC, que prevê que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro; aduz que o depósito em Juízo do valor da obrigação não supre o adimplemento da agravada e nem afasta a situação prejudicial dele decorrente, pois, nesse cenário, ficará sem o produto e sem acesso ao dinheiro inerente à possível venda do soja negociado.

Alega, por outro lado, que o contrato objeto da execução possui valores completamente defasados, que não cobrem nem o custo do plantio, e, por isso, anuncia que irá pleitear a rescisão do pacto; em todo caso, afirma que não houve desvio de produto, mas tão somente o cumprimento de outra obrigação, qual seja, a dívida objeto da CPR celebrada com a empresa Rural Brasil, onde a produção inerente à safra de 2020/2021 foi dada como garantia para o financiamento da lavoura de soja.

Sustenta que o art. 18 da Lei no 8.929/1994 prevê que os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, e sendo assim o soja discutido na presente execução é impenhorável, e não pode ser objeto de sequestro.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que determinou o sequestro do produto, pois sua manutenção lhe causará danos irreversíveis, inclusive penalidades pela não entrega do produto dado em garantia cedular à empresa credora; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 86344475).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 24.05.2021, que indeferiu o pleito de concessão do efeito suspensivo (cf. Id. no 88024965).

A agravada apresentou contrarrazões, com oferta de réplica pontual aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. no 89377972/973).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O caso envolve execução para entrega de coisa incerta, com pedido de tutela provisória de urgência antecedente, ajuizada pela Sinagro Produtos Agropecuários S/A

contra o agravante Deonir Finkler

em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda de soja com preço fixo celebrado em 19.11.2019, por meio do qual o executado se comprometeu a entregar à credora a quantidade total de 10.000 sacas de 60kg de soja em grãos da safra 2020/2021, entre os dias 01/03/2021 a 30/03/2021, e, em contrapartida, na data de 30.04.2021, a agravada pagaria ao agravante o preço do produto, sendo R$ 71,50 por cada saca de soja (cf. Id. no 86344491 - págs. 111/115).

O art. 301 do CPC dispõe que a “
tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto,
sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”, exigindo, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, a presença de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (destaquei).

A agravante/exequente afirma que constatou, por atuação da empresa de monitoramento agrícola Kuhlmann Tecnologia e Monitoramento Agrícola, que o executado plantou soja da safra do presente ano, colheu os grãos e está desviando os produtos para terceiros, notadamente para os armazéns das empresas
CHS, Dreyfus Company
e
Agrícola Alvorada
e outras não identificadas na região de Canarana/MT, e por isso pleiteou, em sede de tutela de urgência, que fosse determinado o sequestro de 10.000 sacas de 60kg de soja em grãos da safra 2020/2021.

A decisão hostilizada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente o Contrato de Compra e Venda Real no 80118740, datado de 19/11/2019 (Num. 53009954).

Há, ainda, relatório de monitoramento de lavoura (Num. 53009960 - Pág. 1), formalizado pela empresa de monitoramento agrícola Kuhlmann Tecnologia e Monitoramento Agrícola, relatando a colheita e transporte dos grãos, com informação repassada pelo produtor e/ou motoristas dos caminhões de que o produto seria entregue nos armazéns da Agrícola Alvorada – Unidade de Canarana/MT, LDC (São Simão/GO) e CHS Culuene.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino o sequestro de 10.000 (dez mil) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos da safra 2020/2021, depositados em nome do executado ou de terceiros, desde que oriundas das fazendas do executado, na forma postulada, nomeando a autora como fiel depositária,
mediante prévio depósito judicial do valor dos grãos
.

(...)
”
(cf. Id. n. 53365845 dos autos de origem).

O agravante pede que a decisão agravada seja reformada porque, segundo ele, precisa cumprir a obrigação assumida anteriormente com outra empresa, e também porque, agora, em 2021, já não tem mais interesse em manter a obrigação assumida com a empresa agravada no âmbito do contrato de compra e venda celebrado em 19.11.2019.

Registre-se que, conforme restou avençado no título executivo, o pagamento ocorreria somente após a entrega do soja na quantia previamente estabelecida -
10.000 sacas de 60kg de soja em grãos da safra 2020/2021
.

O argumento de que o sequestro do produto deixará o agravante sem acesso ao dinheiro que ele obteria com a venda do bem não tem sentido, pois, como a constrição em favor da agravada foi condicionada ao “prévio depósito judicial do valor dos grãos”, tal medida, na prática, funcionará como garantia do pagamento do preço pela compradora, sendo possível o levantamento imediato do valor integral pelo agravante, inclusive.

Não convence a tese de que a decisão obstará o cumprimento de obrigação assumida pelo agravante com outra empresa credora, primeiramente, porque, a CPR no 002/2021 só foi emitida em 04.06.2020, com vencimento para 05.01.2021 (cf. Id. no 86344484), ou seja, esse instrumento foi emitido posteriormente à celebração do contrato de compra e venda com a agravada; depois, não há demonstração segura e convincente de que o agravante não disponha da quantidade de produto o suficiente para liquidar o débito.

Ademais, não há falar em impenhorabilidade do produto (soja) em observância ao disposto no
art. 18 da Lei no 8.929/1994, porquanto,
no Contrato de Compra e Venda celebrado entre os litigantes
em
19.11.2019
, muito antes da CPR no 002/2021 - emitida em 04.06.202 -, além de o agravante ter se comprometido a entregar o soja referente à safra 2020/2021, na Cláusula 6.2 restou avençado entre os litigante, entre outros que, “
a mercadoria objeto desse contrato não está empenhada em favor de quaisquer estabelecimento de crédito, ou terceiros, não tendo se oferecida em garantia de créditos abertos por intermédio de promissória rural,
cédula de produto rural
, cédula rural hipotecária e pignoratícia, ‘warrants’, conhecimento de depósitos ou quaisquer outros títulos
” (cf. Id. no 86344491 - pág. 114 - destaquei), portanto, o agravante se obrigou a entregar

as 10.000 sacas de soja sacas de 60kg de soja em grãos da safra 2020/2021, cumprindo a ele resguardar a quantia devida à agravada independente de eventuais negócios que realizaria com demais credores, pois assim se obrigou na cláusula 6.2.

Eis o teor da Cláusula 6.2 do Contrato de Compra e Venda celebrado entre os litigantes:

Note-se que o agravante não nega a celebração do contrato de compra e venda com a agravada, e nem questiona a forma como a obrigação deveria ser cumprida, antes, apenas anuncia que irá pleitear judicialmente a rescisão do contrato por alguma razão não claramente explicitada, mas, enquanto tal não ocorrer, deve ser mantida a decisão agravada porquanto, ao que dos autos consta, é patente e injustificável o descumprimento contratual.

Por fim, convém anotar que a decisão recorrida ordena seja feito o depósito judicial “do valor dos grãos”, quer dizer, do valor atual de mercado da quantidade de produto negociado segundo a cotação atual e vigente da saca de soja, providência que confere ainda mais garantia e segurança à efetivação de possível direito do agravante à prometida rescisão do contratual.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021